Tribunal: TJDFT
Processo: 0722144-88.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0722144-88.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIZA PAULA DE JESUS GONTIJO APELADO: SER CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICO CIRURGICAS LTDA, ROSANGELA MARIA SANTINI FERREIRA DA SILVA D E S P A C H O A relação obrigacional, especialmente as obrigações decorrentes do exercício da medicina, devem ser entendidas como um processo, que se inicia já na fase pre-obrigacional e se estende à fase pós-obrigacional. Na medicina, a legis artis não mais é compreendida apenas pela adequada execução do ato médico em si considerado, mas engloba todo o processo informacional adequado que o antecede, bem como os cuidados, orientações e assistências posteriores que se fizerem necessárias. Ademais, para o êxito esperado da intervenção médica, a participação e cooperação do doente é essencial, tanto na fase prévia, por meio do relato de todos os sinais e sintomas, de forma leal, como na fase posterior por meio do atendimento de todas as recomendações, comparecimento aos controles e relato imediato de efeitos colaterais e eventos adversos com vistas a que soluções sejam propostas e executadas. Nesse contexto, para a solução do caso em exame, alguns esclarecimentos dos réus se fazem necessários, motivo pelo qual converto o julgamento em diligência. Por um lado, a autora apontou erro médico, tendo em vista que o resultado final teria ficado pior do que seu estado anterior à cirurgia. Pelo outro, os réus anotaram que a autora não guardou repouso no pós-operatório imediato, além de ter abandonado o tratamento, conforme excerto extraído da contestação, de modo que não poderiam ser responsabilizadas por eventual frustração das expectativas por parte da paciente: “A paciente abandonou o tratamento e não mais retornou, em que pese várias vezes ter sido chamada para retornos necessários e imprescindíveis para seguimento do tratamento.” (ID 23910705). Pois bem. No prontuário de ID 23910708, constou em 2.10.2017, que foi realizada prescrição pós-cirurgia, sem mencionar em que consistiria, sobretudo quanto aos cuidados iniciais, mormente quanto ao eventual uso de algum utensílio, curativos e higienização. Assim, convém que os réus tragam aos autos tal prescrição para que seja verificada com os demais elementos de prova constantes dos autos. Além disso, em conversa de Whatsapp de ID 23910557, fl. 6, a autora relata (presume-se que à secretária dos réus) que a médica ré não ficava mais confortável em fazer “nada em mim”. Gostaria que os réus esclarecessem o contexto em que ocorrera tal conversa, para que se possa avaliar a falta de confiança alegada pela autora e o abandono do tratamento apontado em contestação, bem como se tal fato foi registrado em prontuário. Ademais, esclareçam os réus se o último atendimento da autora foi em 9.11.2018, conforme prontuário de ID 23910709, ou se foi marcado retorno posterior e ela não compareceu. Prazo para atendimento: 30 dias. Vindo ou não resposta, vista à autora. Brasília, 7 de janeiro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora